Tribunal: TJES
Processo: 5014999-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014999-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA PAULA SOARES BITTENCOURT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014999-68.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA PAULA SOARES BITTENCOURT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de

habeas corpus
como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
o agravo em execução penal
, meio de impugnação destinado a
o exame das matérias e argumentos lançados
nesta impetração
.

2
.
“
Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução pendente de julgamento do Tribunal de origem e cujo conhecimento demanda a análise de matéria fático-probatória”.
Precedentes.

3.

Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014999-68.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA PAULA SOARES BITTENCOURT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se
de Agravo Regimental interposto por
ANA PAULA SOARES BITTENCOURT
contra Decisão proferida por este Relator constante no
id n° 6950257
, que não conheceu do
habeas corpus
e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais
(id nº 6969089)
sustenta, em apertada síntese, que o
writ
outrora impetrado deve ser conhecido e concedido, em obediência ao princípio da progressividade da execução penal previsto no artigo 112 da LEP.

Pondera, ainda, que
“a decisão ora combatida está diametralmente oposta ao decidido no HC 5007300-94.2021.8.08.0000”
, de lavra da E. Desembargadora
Elisabeth Lordes
, integrante desta C. Primeira Câmara Criminal.

Assim, pugna pelo provimento do presente Agravo
“de modo que a decisão [vergastada] seja reformada sendo expedida a competente ordem, progredindo [a paciente] para o regime aberto de cumprimento de pena”.

Pois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

utilizado como
sucedâneo recursal
,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1
.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal.
(...) 3. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039665, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Sendo assim, por terem sido ventilados, na inicial de impetração, questionamentos direcionados à execução da pena da paciente, têm-se que o recurso apropriado para análise destes fundamentos seria o Agravo em Execução Penal, meio de impugnação em
que as matérias aqui ventiladas poderão ser analisadas com a profundidade necessária e mediante o contraditório entre as partes interessadas.

Inclusive evidencio, de análise do Sistema SEEU deste E. Tribunal, que já houve interposição do aludido recurso, estando o feito em carga ao recorrido para apresentação das contrarrazões recursais.

Não faz sentido, portanto, abordar temas da presente complexidade pela via estreita do
habeas corpus
, quando o próprio impetrante já fez o uso do meio cabível para impugnar o ato combatido. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.

LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
(...)
2. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução pendente de julgamento do Tribunal de origem e cujo conhecimento demanda a análise de matéria fático-probatória.
(...)
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.